Tribunal: TJMT
Processo: 1004243-92.2025.8.11.0007
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004243-92.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARINA DA SILVA DE SOUSA - CPF: 061.980.391-61 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. GLAUCOMA CONGÊNITO E SECUNDÁRIO. ASSOCIAÇÃO FIXA DE PRINCÍPIOS ATIVOS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA EM FORMULAÇÕES ISOLADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 6 DO STF. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO SUS. LAUDO MÉDICO PARTICULAR GENÉRICO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DE SUPERIORIDADE TERAPÊUTICA. PARECER DO NAT-JUS DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamentos utilizados no tratamento de glaucoma congênito e glaucoma secundário, consistentes nas formulações comerciais
Ganfort
e
Simbrinza
, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos exigidos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos cumulativos fixados no Tema 6 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS; (
ii
) estabelecer se a existência dos mesmos princípios ativos disponíveis na rede pública em formulações isoladas afasta a alegação de impossibilidade terapêutica; e (
iii
) determinar o valor probatório do parecer técnico do NAT-Jus em confronto com laudo médico particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 6 da repercussão geral, que o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS constitui medida excepcional e depende da comprovação cumulativa de requisitos específicos.

A existência de alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde impede a concessão judicial do medicamento pretendido quando não demonstrada a impossibilidade de substituição ou a ineficácia das opções padronizadas.

Os princípios ativos pretendidos pela parte autora encontram-se disponíveis na rede pública em formulações isoladas, inexistindo prova de que tais alternativas tenham sido previamente utilizadas ou tenham se mostrado ineficazes.

A preferência por associação medicamentosa em dose fixa representa conveniência posológica e não configura necessidade clínica imprescindível apta a justificar a intervenção judicial na política pública de saúde.

O laudo médico particular apresentado possui caráter genérico e não demonstra, de forma técnica e individualizada, a imprescindibilidade da formulação comercial pretendida nem descreve histórico terapêutico com as alternativas disponíveis no SUS.

Não há evidência científica robusta que demonstre superioridade terapêutica das associações medicamentosas fixas em relação à administração sequencial dos princípios ativos isolados fornecidos pela rede pública.

A ausência de comprovação de mora ou ilegalidade na atuação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS impede a caracterização de omissão administrativa apta a justificar a intervenção judicial.

O parecer técnico emitido pelo NAT-Jus, fundamentado em medicina baseada em evidências e desvinculado dos interesses das partes, possui maior valor probatório do que prescrição médica particular desprovida de fundamentação técnica adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde exige a comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos no Tema 6 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

A disponibilidade dos mesmos princípios ativos na rede pública em formulações isoladas afasta a alegação de impossibilidade terapêutica quando não demonstrada a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS.

O parecer técnico do NAT-Jus, fundamentado em medicina baseada em evidências, prevalece sobre laudo médico particular genérico na avaliação da necessidade de tecnologia em saúde não incorporada ao SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o e 196; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471, Tema 6 da repercussão geral; STF, Tema 1234; STF, Súmula Vinculante no 61; TJSP, Recurso Inominado no 0002543-20.2023.8.26.0438, Rel. Gustavo Santini Teodoro, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto a partir da petição inicial registrada sob o ID 346025920, por meio da qual a parte autora requereu a condenação solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta ao fornecimento dos medicamentos
Ganfort
(composto por Bimatoprosta 0,03% e Maleato de Timolol 0,5%) e
Simbrinza
(composto por
Brinzolamida
1% e Tartarato de Brimonidina 0,2%). A parte autora fundamentou o seu pedido na alegação de que é portadora de Glaucoma Congênito e Glaucoma Secundário, necessitando do uso contínuo e diário das formulações em associação fixa, conforme laudos médicos particulares acostados aos autos.

O juízo de origem determinou a oitiva do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus), o qual emitiu a Nota Técnica constante do ID 346025935, atestando de forma conclusiva a ausência de recomendação favorável ao fornecimento dos medicamentos. O órgão técnico fundamentou a sua conclusão no fato de que os princípios ativos solicitados estão disponíveis na rede pública de saúde de forma isolada, não havendo evidência científica que justifique a superioridade da associação fixa pretendida. Após o indeferimento da tutela de urgência, a parte autora apresentou emenda à petição inicial para tentar adequar o seu pedido aos requisitos do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

O Município de Alta Floresta apresentou a sua contestação no ID 346025947, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos de alto custo ou não incorporados recai sobre o Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou a contestação anexada no ID 346025942, sustentando a ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, destacando a generalidade do laudo médico particular e a existência de alternativas terapêuticas eficazes no Sistema Único de Saúde.

A sentença de mérito, cujo inteiro teor encontra-se no ID 346026351, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O magistrado de primeiro grau reconheceu que a parte autora não
logrou êxito em demonstrar o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que tange à impossibilidade de substituição pelas alternativas terapêuticas do Sistema Único de Saúde, à inexistência de evidências científicas de superioridade e à deficiência de fundamentação do laudo médico particular.

Inconformada com a prestação jurisdicional de primeira instância, a parte autora interpôs o presente recurso inominado, registrado sob o último ID 346026353 da cadeia recursal da parte. Nas suas razões, argumenta que a mora da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde estaria configurada pela mera ausência de avaliação, defende a imprescindibilidade da formulação original em associação fixa com base na prescrição de seu médico assistente e alega ter demonstrado todos os requisitos exigidos pelo Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao recurso inominado no último ID 346026358 do fluxo processual, pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando os argumentos de defesa baseados na estrita observância das Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório dos elementos essenciais do processo. Passo a proferir o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recebo o presente recurso inominado, pois verifico o preenchimento de todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal. A parte recorrente é isenta do preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deferidos no juízo de origem. Não havendo questões preliminares pendentes de análise que impeçam o exame do mérito, adentro diretamente na apreciação da controvérsia material devolvida a esta Turma Recursal.

O Caráter Vinculante do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante 61

O exame da presente demanda exige uma compreensão profunda sobre o desenho institucional do direito à saúde no ordenamento jurídico brasileiro e os limites da atuação do Poder Judiciário na efetivação desse direito social. O Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua competência constitucional definitiva, promoveu uma verdadeira racionalização da judicialização da saúde ao julgar o Recurso Extraordinário 566.471, que culminou na fixação do Tema 6 da Repercussão Geral. O comando extraído desse precedente possui força vinculante absoluta, impondo a todos os órgãos do Poder Judiciário a sua estrita observância, sob pena de usurpação de competência e desestruturação das políticas públicas de saúde. A formulação desta diretriz foi posteriormente cristalizada na Súmula Vinculante 61.

O argumento central que orienta a jurisprudência da Suprema Corte é que a concessão de medicamentos fora das listas oficiais do Sistema Único de Saúde, compostas pela Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e suas derivações estaduais e municipais, constitui medida de absoluta excepcionalidade. A regra geral do sistema é o não fornecimento judicial de tecnologias não incorporadas administrativamente. Para superar essa barreira normativa, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o ônus da prova incumbe de forma exclusiva e inflexível à parte autora, que deve demonstrar a presença de seis requisitos cumulativos. A lógica hermenêutica aplicável a este cenário assemelha-se estruturalmente aos rigores do direito sancionador: a falha na comprovação de um único elemento impede o reconhecimento do direito pleiteado, não existindo espaço para presunções, flexibilizações ou interpretações analógicas que atenuem a exigência probatória.

No caso concreto submetido à análise desta Turma Recursal, a leitura detida do acervo probatório
evidencia
que a parte recorrente falhou de forma contundente em comprovar os requisitos delineados nas alíneas B, C, D e
E
do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal. A documentação apresentada não sustenta a pretensão de compelir o Estado a custear uma tecnologia privada quando o sistema público já oferece resposta terapêutica viável. A análise pormenorizada de cada um dos requisitos não atendidos demonstra a total inviabilidade de reforma da sentença de piso, conforme demonstrarei nos tópicos a seguir.

Existência de Alternativas Terapêuticas no Sistema Único de Saúde (Requisito C)

O obstáculo mais intransponível ao acolhimento do recurso inominado reside
na flagrante
existência de alternativas terapêuticas na rede pública de saúde para o tratamento da moléstia que acomete a parte recorrente. O requisito fixado pela alínea C do Tema 6 exige a comprovação da impossibilidade absoluta de substituição do medicamento pretendido por outro constante das listas do Sistema Único de Saúde. A tese recursal tenta contornar essa exigência de forma inadequada.

Os dados fáticos documentados nos autos, especificamente no parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (ID 197894418), aliados ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Glaucoma editado pelo Ministério da Saúde, confirmam de maneira inquestionável que os quatro princípios ativos pleiteados pela parte autora encontram-se plenamente disponíveis na rede pública. O Sistema Único de Saúde fornece de forma regular a Bimatoprosta, o Maleato de Timolol, a
Brinzolamida
e a Brimonidina em formulações isoladas. A pretensão da recorrente consiste exclusivamente na obtenção desses mesmos princípios ativos em associações fixas comerciais, denominadas
Ganfort
e
Simbrinza
.

A formulação da tese recursal confunde a conveniência posológica com a necessidade clínica insubstituível. O fato de as associações fixas permitirem a aplicação de uma única gota em substituição a
duas gotas de frascos distintos representa, indiscutivelmente, uma facilidade para o paciente e pode, em tese, favorecer a adesão ao tratamento. Contudo, a busca por conforto posológico ou conveniência de administração não configura, sob nenhuma perspectiva jurídica ou médica, a impossibilidade de substituição terapêutica exigida pelo Supremo Tribunal Federal. O orçamento público, pautado pelo princípio da reserva do possível e pela necessidade de atendimento universal, não pode ser compelido a financiar comodidades de mercado quando a substância curativa já é ofertada gratuitamente à população.

Para que o Poder Judiciário intervenha na política pública de saúde e determine o fornecimento de uma associação medicamentosa de marca específica, a parte autora tem o dever objetivo de provar, mediante farta documentação clínica, que a utilização prévia dos fármacos isolados fornecidos pelo Sistema Único de Saúde foi efetivamente tentada, demonstrando de forma inequívoca que tais alternativas restaram ineficazes no controle da Pressão Intraocular ou causaram efeitos adversos graves e intoleráveis. Não existe qualquer prova nesse sentido nos autos. A ausência dessa demonstração fática fulmina a pretensão recursal, pois impede a caracterização da impossibilidade de substituição do tratamento.

Ausência de Laudo Médico Fundamentado e Histórico Terapêutico (Requisito E)

A deficiência probatória da parte recorrente torna-se ainda mais evidente ao se analisar a qualidade técnica dos laudos médicos que instruem a petição inicial. O requisito previsto na alínea E do Tema 6 impõe a demonstração da imprescindibilidade clínica do tratamento pretendido por meio de laudo médico fundamentado, o qual deve conter, obrigatoriamente, a descrição detalhada do tratamento já realizado pelo paciente com as alternativas da rede pública.

O laudo médico particular apresentado pela parte autora possui natureza manifestamente genérica. O documento limita-se a afirmar a suposta necessidade da formulação em composição original, mas omite completamente qualquer fundamentação técnica, fisiológica ou clínica que explique por que a separação das moléculas (administração dos colírios isolados) seria prejudicial ou ineficaz para o quadro específico da paciente. A mera declaração de preferência do médico assistente por uma marca ou por uma formulação específica não preenche o rigor técnico exigido pela jurisprudência vinculante.

Além da generalidade das afirmações, verifica-se a absoluta falta de exaurimento da via terapêutica pública. Não existe nos autos nenhuma prova documental de que a paciente tenha efetivamente utilizado as alternativas padronizadas pelo Sistema Único de Saúde, isto é, os colírios isolados contendo os mesmos princípios ativos. Consequentemente, inexiste prova de que o tratamento público tenha falhado em controlar a doença. O comportamento de negligenciar as etapas estabelecidas na política pública de saúde, buscando o acesso direto a tecnologias privadas via judicialização, viola frontalmente os princípios da eficiência
administrativa e da isonomia que regem o Sistema Único de Saúde. Permitir que um paciente ignore o protocolo clínico padronizado sem justificativa médica plausível significa conceder um privilégio injustificável em detrimento de toda a coletividade que se submete às regras do sistema público.

Inexistência de Evidência Científica de Superioridade (Requisito D)

O alicerce da judicialização racional da saúde repousa no conceito de Medicina Baseada em Evidências, expressamente consagrado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O requisito delineado na alínea D do Tema 6, corroborado pelas diretrizes do Tema 1234, exige a comprovação irrefutável da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco pleiteado, necessariamente respaldada por evidências científicas de alto nível metodológico.

Embora a nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário reconheça que os medicamentos comerciais possuem eficácia abstrata para o tratamento do glaucoma, a exigência jurisprudencial vai muito além dessa constatação superficial. O que a tese vinculante impõe é a prova da superioridade clínica da droga pretendida em comparação direta com as alternativas terapêuticas que o Estado já oferece para a mesma condição patológica. No caso em apreço, o parecer técnico institucional ressaltou de forma expressa que inexiste evidência científica robusta capaz de demonstrar qualquer superioridade clínica das associações medicamentosas fixas sobre a administração sequencial dos fármacos isolados correspondentes.

Diante da manifesta ausência de literatura científica de alto nível que ateste um benefício clínico mensurável e significativamente superior proporcionado pelas formulações comerciais combinadas, desaparece qualquer justificativa técnico-científica para compelir o Estado a suportar o ônus financeiro de um produto de marca privada. O fornecimento público da mesma substância ativa de forma separada atende plenamente ao dever estatal de assistência à saúde. A ausência de comprovação de superioridade terapêutica reforça a conclusão de que a demanda possui contornos de conveniência pessoal, e não de necessidade fisiológica imprescindível.

Ausência de Comprovação de Mora ou Ilegalidade da CONITEC (Requisito B)

A argumentação recursal tenta sustentar que a simples ausência de avaliação da associação medicamentosa pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde configuraria, por si só, a mora administrativa exigida pela alínea B do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal. Essa interpretação carece de qualquer amparo jurídico lógico ou sistêmico.

A ausência de incorporação ou de avaliação de uma tecnologia de saúde não presume, de forma automática, a existência de ilegalidade ou de inércia culposa da Administração Pública. Para que se configure
o requisito autorizador da intervenção judicial, constitui ônus da parte autora demonstrar que houve um pedido formal de avaliação da tecnologia que foi injustificadamente ignorado pelas autoridades sanitárias, ou que a recusa na incorporação padece de fundamentação técnica mínima quando confrontada com os padrões científicos internacionais.

O Poder Judiciário não possui legitimidade constitucional nem capacidade técnica institucional para atuar como um órgão substituto de incorporação de tecnologias em saúde. A presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos que definem a composição das listas de medicamentos do Sistema Único de Saúde apenas pode ser afastada mediante prova robusta de falha sistêmica no processo de avaliação. Como a parte recorrente não produziu qualquer elemento probatório capaz de demonstrar ilegalidade ou mora injustificada da comissão competente na análise das associações medicamentosas em tela, concluo pelo não preenchimento de mais este requisito indispensável.

Prevalência do Parecer do NAT-Jus sobre o Laudo Particular

O desfecho desta lide encontra seu fundamento final na valoração das provas técnicas produzidas nos autos. A jurisprudência consolidada, notadamente a partir das balizas fixadas pelo Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que o magistrado deve pautar as suas decisões prioritariamente nas conclusões técnicas emanadas do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário. Este órgão atua como um braço de apoio técnico imparcial, desvinculado dos interesses processuais das partes e voltado exclusivamente para a análise científica baseada na Medicina Baseada em Evidências.

No presente caso, o Núcleo de Apoio Técnico avaliou detalhadamente o quadro clínico da paciente e as características dos medicamentos solicitados, emitindo parecer conclusivo na modalidade "Não Favorável" ao fornecimento pleiteado. A fundamentação do órgão técnico baseou-se na constatação de que existem substitutos terapêuticos perfeitamente adequados padronizados no Sistema Único de Saúde.

Admitir a prevalência de um laudo médico particular unilateral, desprovido de fundamentação analítica sobre a falha das políticas públicas, em detrimento do parecer técnico institucionalizado, representaria uma subversão completa da racionalidade processual estabelecida para as demandas de saúde. A decisão judicial que eventualmente acolhesse o pedido da autora sob tais circunstâncias estaria ignorando a perícia técnica oficial em favor de uma prescrição isolada que não dialoga com as diretrizes do sistema de saúde pública.

Como corolário de todo o raciocínio desenvolvido, trago à colação julgado que ilustra perfeitamente a aplicação rigorosa e inafastável dos requisitos vinculantes do Supremo Tribunal Federal, cuja
fundamentação adoto integralmente como razão adicional de decidir, devendo ser transcrito na íntegra conforme a jurisprudência invocada pelos próprios entes públicos durante o trâmite processual:

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DO SUS. REQUISITOS DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que a condenou, solidariamente com o Município de Penápolis, a fornecer o medicamento
Venvanse
(lisdexanfetamina) à autora, portadora transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), sob o fundamento de imprescindibilidade do fármaco e incapacidade financeira para custear o tratamento.

II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do Tema 6 de Repercussão Geral do STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 6 da Repercussão Geral do STF fixa que, como regra geral, não é cabível a concessão judicial de medicamentos fora das listas do SUS, salvo se atendidos cumulativamente os seguintes requisitos: negativa administrativa de fornecimento; demonstração de ilegalidade, mora ou ausência de análise pela
Conitec
; inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS; comprovação científica robusta sobre a eficácia do fármaco; imprescindibilidade clínica demonstrada em laudo fundamentado; e incapacidade financeira do autor. Reconhece-se o atendimento de dois requisitos: negativa administrativa de fornecimento; incapacidade financeira de arcar com o custeio dos medicamentos. Porém, os demais requisitos não foram atendidos. A ausência de cumprimento integral dos requisitos previstos no Tema 6 do STF impede a concessão judicial dos medicamentos solicitados, sendo vedado ao Judiciário substituir-se à análise administrativa ou flexibilizar os critérios fixados pelo Supremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE no 566.471). A ausência de comprovação de qualquer dos requisitos impede a concessão do medicamento, sendo vedada a flexibilização das condições estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00025432020238260438 Penápolis, Relator: Gustavo Santini Teodoro - Colégio
Recursal, Data de Julgamento: 04/02/2025, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 04/02/2025).

A improcedência do pedido inicial é, portanto, a única medida juridicamente admissível diante da moldura fática e probatória delineada nos autos, não merecendo qualquer reparo a sentença proferida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso inominado interposto pela parte autora, por ser próprio e tempestivo, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões delineadas neste voto.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, determino a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça já deferidos no juízo de origem, mantendo-se a suspensão pelo prazo e nas condições estabelecidas pela legislação processual vigente.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026